Tribunal: STF
Processo: AI 758267
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. 
   ACORDO COLETIVO. NATUREZA DE AUMENTO SALARIAL. EXTENSÃO AOS 
   APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 454 DO STF. OFENSA INDIRETA. 
   PRECEDENTES. 
1.	O Tribunal a quo não se manifestou 
   explicitamente sobre o tema constitucional tido por violado. 
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal 
   Federal.
2.	Controvérsia decidida à luz de legislação 
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
3. 	A análise e a interpretação de cláusulas contratuais 
   são vedadas em sede de recurso extraordinário, nos termos da 
   Súmula n. 454 desta Corte.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.